Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800797-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA TAVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. BLOQUEIO DE BENS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA TAVEIRA DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos de Medida Cautelar Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, que deferiu liminar para decretar a indisponibilidade de seus bens, no valor de R$ 72.087.575,24, em razão de sua suposta participação em grupo econômico de fato estruturado para fraudar a fiscalização tributária e ocultar patrimônio. A agravante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de vínculo societário com o grupo, nulidade da decisão por ausência de contraditório e necessidade de prévio Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), além de invocar a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes da participação da agravante em grupo econômico de fato voltado à fraude fiscal; (ii) definir se a liminar poderia ser concedida sem o contraditório prévio; (iii) estabelecer se seria necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ); e (iv) apurar se houve violação à impenhorabilidade de verbas alimentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida cautelar fiscal exige prova da constituição do crédito tributário e de hipóteses do art. 2º da Lei nº 8.397/92; no caso, ambos os requisitos estão preenchidos, com base em CDAs e farta documentação que indicam estrutura organizada de blindagem patrimonial.

A agravante figura como sócia de empresa com mesmo objeto social, uso da mesma marca (“Óticas Ana Maria”) e atuação em sintonia com o grupo familiar, havendo indícios de que sua atuação transcende o vínculo empregatício alegado.

A constituição da empresa EIRELI em nome da agravante, sediada fora do estado, não descaracteriza sua inserção no grupo econômico, pois há elementos suficientes que indicam simulação de autonomia jurídica para ocultar bens.

A jurisprudência do STJ dispensa a instauração do IDPJ para responsabilização direta por débitos fiscais, com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, bastando a demonstração de interesse comum ou prática de atos ilícitos.

A concessão de liminar inaudita altera pars é autorizada pelo art. 7º da Lei nº 8.397/92, sendo legítima diante da finalidade de resguardar a eficácia da medida.

Alegações sobre eventual bloqueio de verbas de natureza alimentar devem ser comprovadas perante o juízo de origem, com possibilidade de modulação da constrição, não cabendo exame probatório nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios robustos de que o agravante integra grupo econômico de fato voltado à evasão fiscal legitima sua inclusão no polo passivo da medida cautelar fiscal.

A medida cautelar fiscal pode ser concedida sem contraditório prévio, conforme autoriza o art. 7º da Lei nº 8.397/92.

A responsabilização por débito tributário decorrente de atuação conjunta em grupo econômico não exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A alegação de bloqueio de verbas impenhoráveis deve ser comprovada e examinada no juízo de origem, não cabendo dilação probatória no Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.397/92, arts. 2º e 7º; CTN, arts. 124, I, e 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.786.311/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.11.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANA CAROLINA TAVEIRA DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada pelo Fisco, determinando a indisponibilidade dos bens da Agravante e de diversos outros corréus (pessoas físicas e jurídicas), até o limite do crédito tributário de R$ 72.087.575,24.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na existência de fortes indícios de formação de um grupo econômico de fato ("Grupo Taveira" ou "Óticas Ana Maria"), estruturado familiarmente para fraudar a fiscalização tributária e ocultar patrimônio, caracterizando confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência territorial do Juízo, argumentando que a empresa da qual era sócia, a
A C T DOS SANTOS EIRELI
, estava sediada em Macapá/AP e não possuía vínculos com o grupo paraense. No mérito, alega que sua relação com as empresas do grupo era estritamente empregatícia (analista de marketing), conforme anotações em CTPS, e que a utilização da marca se deu por contrato de licenciamento, sem transferência de responsabilidade.

Aduz, ainda, nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio e pela não instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). Afirma que o bloqueio de seus bens, incluindo verbas de natureza alimentar, configura confisco e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria originária (ID 4615348), mantendo-se a decisão de primeiro grau.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, reiterando a existência de provas robustas da participação da Agravante no esquema de sonegação fiscal e na blindagem patrimonial do grupo familiar.

O Ministério Público, em manifestação, opinou pelo prosseguimento do feito sem intervenção meritória, dada a natureza disponível do interesse da Fazenda Pública (Súmula 189/STJ).

Após sucessivas redistribuições por impedimento ou suspeição, os autos vieram a esta Relatoria por prevenção, em virtude do julgamento de recursos conexos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar fiscal decretada contra a Agravante, especificamente se há indícios suficientes de sua participação no grupo econômico de fato e na prática de atos tendentes a frustrar a satisfação do crédito tributário.

De plano, adianto que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com o entendimento já firmado por esta 2ª Turma de Direito Público ao julgar os Agravos de Instrumento de outros integrantes do mesmo grupo econômico (AI nº 0800757-62.2021.8.14.0000, AI nº 0812717-49.2020.8.14.0000 e AI nº 0802661-78.2025.8.14.0000).

A concessão da medida cautelar fiscal, regida pela Lei nº 8.397/92, exige a prova literal da constituição do crédito fiscal e a prova documental de alguma das hipóteses previstas no art. 2º da referida lei. No caso, a materialidade do crédito está comprovada pelas CDAs que instruem a inicial, totalizando montante superior a R$ 72 milhões.

Quanto ao segundo requisito, consistente no risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e na plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
), a análise dos autos revela um cenário fático de extrema gravidade.

O Fisco Estadual demonstrou, mediante farta documentação, a existência de um "Grupo Econômico de Fato", gerido centralizadamente por membros da mesma família (Taveira/Oliveira), que se utilizam de múltiplas pessoas jurídicas e físicas para pulverizar o faturamento e ocultar o patrimônio, frustrando a execução fiscal.

A Agravante,
Ana Carolina Taveira dos Santos
, é filha dos fundadores do grupo, Srs. Antônio Taveira dos Santos e Ana Maria Oliveira dos Santos. Embora alegue em sua defesa que possuía apenas vínculo empregatício como "analista de marketing", os elementos dos autos indicam que sua atuação transcendia a subordinação trabalhista.

A documentação acostada demonstra que a Agravante figurou como sócia da empresa
A C T DOS SANTOS EIRELI
, constituída para explorar o mesmo objeto social das demais empresas do grupo (comércio varejista de artigos de óptica) e utilizando a mesma marca comercial ("Óticas Ana Maria").

A tese de defesa de que a empresa operava em Macapá/AP de forma independente, apenas sob um contrato de "licenciamento de marca", não se sustenta diante da análise sistêmica dos fatos. Em grupos econômicos familiares criados para evasão fiscal, é comum a utilização de familiares próximos para a abertura de filiais ou novas empresas em outras praças, simulando autonomia jurídica para blindar o patrimônio do núcleo central devedor.

O fato de a empresa estar sediada em outra unidade da federação não afasta a competência do Juízo da execução fiscal nem a legitimidade do Fisco paraense para perquirir o patrimônio, uma vez que a fraude à execução e a confusão patrimonial, quando comprovadas, permitem o alcance de bens onde quer que estejam situados. Se o "cérebro" e o comando do grupo econômico operam a partir do Pará, as ramificações, ainda que interestaduais, respondem solidariamente.

No que tange ao alegado vínculo de emprego, causa estranheza e milita contra a verossimilhança das alegações da Agravante o fato de ela, simultaneamente, apresentar-se como empregada celetista e constituir empresa individual (EIRELI) no mesmo ramo de atividade dos seus empregadores (seus pais), utilizando a marca destes.

Tal cenário reforça a tese de confusão patrimonial e de uso da pessoa física da Agravante como "interposta pessoa" para a expansão dos negócios da família sem a assunção das dívidas preexistentes.

Ademais, conforme destacado na decisão liminar e corroborado pela documentação, a Agravante representou o grupo econômico em eventos públicos e premiações, comportando-se perante a sociedade e o mercado não como uma mera funcionária, mas como a face pública e gestora do empreendimento familiar. Essa postura pública é incompatível com a tese de isolamento gerencial que tenta sustentar.

Afasto, igualmente, a alegação de necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) como condição prévia para o redirecionamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade tributária fundada no art. 135, III, do CTN (infração à lei) ou no art. 124, I, do CTN (interesse comum/grupo econômico) é de natureza direta e pessoal, dispensando o rito do art. 133 e seguintes do CPC.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.786.311/PR, que fixou a tese de que a atribuição de responsabilidade tributária aos sócios ou a outras empresas do grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica do direito civil, sendo desnecessária a instauração do incidente processual.

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório por ter a medida sido concedida
inaudita altera pars
. O art. 7º da Lei nº 8.397/92 autoriza expressamente a concessão liminar da medida cautelar fiscal sem a oitiva prévia do requerido, justamente para garantir a eficácia da constrição e evitar que o tempo necessário para a citação seja utilizado para a dilapidação do patrimônio.

Sobre a alegação de confisco e impenhorabilidade de verbas alimentares, observo que a decisão agravada determinou o bloqueio de ativos financeiros de forma genérica para garantir a execução.

Caso tenha havido bloqueio de verbas estritamente salariais ou de poupança (até 40 salários mínimos), cabe à Agravante demonstrar tal fato de forma documental e específica perante o Juízo de 1º grau, que poderá adequar a constrição, não sendo esta via recursal o momento para dilação probatória sobre a natureza de cada centavo bloqueado, sob pena de supressão de instância.

Ressalto que a responsabilidade da Agravante não decorre apenas de ser sócia, mas de integrar, ativamente, uma estrutura empresarial montada, em tese, para fraudar o Fisco.

A constituição da empresa A C T DOS SANTOS EIRELI, o uso da marca familiar, a coincidência de objetos sociais e a atuação pública da Agravante como representante do grupo formam um conjunto probatório robusto o suficiente para, nesta fase de cognição sumária, manter a medida cautelar.

A separação das personalidades jurídicas não pode servir de escudo para a prática de ilícitos tributários. Havendo indícios de que a Agravante e sua empresa individual funcionavam como braços operacionais do Grupo Taveira, beneficiando-se da estrutura e do fundo de comércio construídos à margem da regularidade fiscal, é legítima a sua inclusão no polo passivo e a constrição de seus bens.

Conclui-se, portanto, que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais, visando proteger o erário de um prejuízo vultoso, diante de fortes indícios de blindagem patrimonial organizada.

O aprofundamento da análise probatória sobre a efetiva participação e o grau de responsabilidade da Agravante deverá ocorrer no bojo da ação principal ou em embargos à execução, garantindo-se ali o contraditório pleno.

Ante o exposto, e em coerência com os julgamentos anteriores desta Turma referentes ao mesmo grupo econômico,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2025